Tribunal: CARF
Processo: 13964.000945/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.000945/2008-41
ACÓRDÃO
2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMA NOGAREDO FORMENTIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
PENSIONISTA DE EX-COMBATENTE.
Rendimentos recebidos a título de pensão recebida pelo contribuinte é
tributável, uma vez que não houve a comprovação de que atende as
condições especificadas no art. 39, inciso XXXV do RIR/99. Salvo
determinação judicial, aplica-se a legislação tributária inerente a matéria,
no âmbito administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria sem
prequestionamento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
2
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz - Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz e Leonardo Nunez
Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica,
referente ao exercício de 2007.
Autuação
Consoante se vê na Notificação de Lançamento, a Contribuinte deixou de informar
rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, no valor de R$ 391.810,24, razão por que a
respectiva Declaração de Ajuste Anual (DAA) foi revisada, aí se compensando o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), de R$ 11.754,31, incidente sobre os valores omitidos (processo digital, fls.
04 a 08).
Impugnação
Inconformada, a Autuada apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 01 a 02):
1.
Aduz ter recebido a pensão especial de ex-combatente falecido a que se
refere o art. 30 da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963.
2.
Ressalta que, do valor R$ 391.810,24, foram deduzidos o IRRF de R$
11.754,31 e a CPMF de R$ 1.488,88, restando o saldo de R$ 378.567,05. Deste, descontadas as
despesas com advogados nas quantias de R$ 111.013,58 e R$ 26.120,00, sobrou o montante de R$
241.433,47, que foi partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para si e a outra
metade dividida entre os cinco filhos.
3.
Por fim, pugna pelo cancelamento da autuação tanto em face da isenção
prevista na Lei no 4.242, de 196, como porque há decisão do juízo singular reconhecendo dito
benefício fiscal.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
3
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a contestação da
Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue
(processo digital, fls. 30 a 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSIONISTA DE EX-COMBATENTE.
Rendimentos recebidos a título de pensão recebida pelo contribuinte é tributável,
uma vez que não houve a comprovação de que atende as condições especificadas
no art. 39, inciso XXXV do RIR/99. Salvo determinação judicial, aplica-se a
legislação tributária inerente a matéria, no âmbito administrativo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios, pagos pelo contribuinte e sem indenização, poderão
ser deduzidos dos rendimentos tributáveis recebidos em ação judicial, para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência Impugnação procedente em
parte.
A propósito, como se vê nos excertos que ora transcrevemos, o julgador de origem
reconheceu a dedutibilidade das despesas advocatícias, retificando a base autuada de R$
391.810,24 para R$ 254.676,66 (processo digital, fls. 36 e 37):
O valor liquido recebido pela contribuinte conforme extrato bancário fl. 10
confirma que houve desconto do valor recebido a título honorários advocatícios,
conforme Notas Fiscais de Serviço anexados aos autos pela Souza & Silva
Advogados Associados, CNPJ 06.787.888/0001-30, no valor de R$ 111.013,58 e
Ribeiro e Ribeiro Advogados Associados, CNPJ 37.116.803/0001-16, no valor de R$
26.120,00. Os documentos são datados de 24/02/2006 e 27/02/2006,
respectivamente.
Assim, o valor da base de cálculo para a apuração do imposto de renda é de R$
254.676,66 (391.810,24 - 111.013,58 - 26.120,00).
O valor do imposto de renda retido na fonte relativo aos rendimentos omitidos
fica mantido em R$ 11.754,31.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
cuja essência relevante para a solução da presente controvérsia, em síntese, traz (processo digital,
fls. 42 a 45):
1. Ratifica tratar-se da pensão especial de ex-combatente falecido a que se refere o
art. 30 da Lei no 2.579, de 1955, e Lei no 4.242, de 1963.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
4
2. Aduz ter obtido a concessão da referida pensão nos termos do art. 53, incisos I e
II, do ADCT da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, bem como das Leis nos 8.059, de 04
de julho de 1990 e 5.315, de 12 de setembro de 1967.
3. Manifesta restar comprovado nos autos que o ex-combatente participou
ativamente de operações bélicas na 2a Guerra Mundial.
4. Por fim, assinala haver comprovação de que tem invalidez permanente, por ser
portadora de hipertensão, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave [...], razão por que
está amparada pela isenção prevista na Lei no 8.059, de e Decreto no 3.000, de 1999, art. 39, inciso
XXXIII.
Julgamento de Recurso Voluntário
A 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso interposto pela Recorrente, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão de Recurso Voluntário (2801-003.745), cuja ementa reproduzimos
(processo digital, fls. 61 a 69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante
global pago extemporaneamente.
Recurso Voluntário Provido.
Julgamento de Recurso Especial
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão de Recurso Especial (9202-007.550), cuja ementa
copiamos (processo digital, fls. 118 a 124):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO REGIME DE
CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
5
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 1/9/2011
(processo digital, fl. 41), e a peça recursal foi interposta em 21/9/2011 (processo digital, fl. 42),
dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Delimitação da controvérsia
Consoante explicitação vista no relatório, vai-se manifestar acerca de questões
suscitadas no recurso, mas não enfrentadas por ocasião do julgamento de segunda instância,
quais sejam: i) a isenção concedida a pensionistas de ex-combatente (Decreto no 3.000, de 1999,
art. 39, inciso XXXV); e ii) a isenção concedida ao portador de moléstia grave (Lei no 7.713, de
1988, art. 6o, inciso XIV).
Matéria não impugnada
Em sua impugnação, a Contribuinte discorda de referida autuação, sob o, único,
fundamento de que a pensão especial recebida pelo falecimento de ex-combatente é isenta do
IRPF, nada se referindo à suposta isenção própria dos portadores de moléstia profissional grave
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV). Logo, tal parte se torna incontroversa e definitiva, não
se sujeitando a recurso na esfera administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6
de março de 1972. Confirma-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
6
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Conversão do julgamento em diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 15 de janeiro
de 2021, quando fui vencido quanto à desnecessidade da diligência proposta pelo Colegiado.
Contudo, mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências solicitadas por meio da
Resolução no 2402-000.963, da qual extraio os seguintes excertos (processo digital, fls. 139 a 144):
Como se vê, no caso em análise, o órgão julgador de primeira instância
expressamente consignou que, analisando a documentação juntada aos autos,
não é possível concluir que a pensão seja relativa a ex-combatente que tenha
integrado a Força Expedicionária Brasileira que lutou na Itália durante a 2a Guerra
Mundial.
Razão assiste àquele Colegiado neste particular.
De fato, não há nos presentes autos qualquer informação e/ou documento que
comprove que o valor recebido pela Contribuinte em decorrência de ação judicial
diz respeito a uma das hipóteses previstas no art. 6o, inc. XII, da Lei no 7.713/88, a
saber:
a) Decreto-lei no 8.794/1946: regula vantagens a que têm direito os herdeiros dos
militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de ferimentos e moléstias
adquiridas ou agravadas na zona de combate, de acidente em serviço e de
quaisquer outros motivos, desde que no teatro de operações da Itália;
b) Decreto-lei no 8.795/1946: regula as vantagens a que têm direito os militares
da FEB incapacitados fisicamente;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
7
c) Lei no 2.579/1955: concede amparo aos ex-integrantes da FEB julgados
inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar; e
d) art. 30 da Lei no 4.242/1963 e art. 17 da Lei no 8.059/1990: concede pensão aos
ex-combatentes da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados, sem
prover os próprios meios de subsistência, bem como a seus herdeiros.
Todavia, se é verdade que não há tal comprovação nos presentes autos, também
é verdade que não há demonstração do contrário.
É dizer: não há qualquer documento e / ou informação no sentido de que o valor
recebido pela Recorrente em decorrência de ação judicial não se trata de uma das
hipóteses previstas no inc. XII, do art. 6o da Lei no 7.713/88, acima transcritas.
Afigura-se, imperioso, portanto, aferir a natureza de tais rendimentos, o que
somente é possível com a análise da ação judicial que deu origem, justamente, ao
pagamento recebido pela Contribuinte.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão
do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal intime a Contribuinte para apresentar cópia
integral da ação judicial que deu origem ao pagamento no valor bruto de R$
391.810,24.
(destaques no original)
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou documentação comprobatória comprovando ter
adotado as providências necessárias ao cumprimento do resolvido pela Turma. Contudo, não
obteve êxito, consoante se vê nos excertos dos documentos ora destacados:
Intimação no 12/2024 (processo digital, fl. 147):
Pela presente, fica o contribuinte acima identificado, na qualidade de
inventariante, cientificado da exigência constante da Resolução no 2402 000.963
CARF exarado no processo acima apontado:
“...Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão
do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal intime a Contribuinte para apresentar cópia
integral da ação judicial que deu origem ao pagamento no valor bruto de R$
391.810,24...”.
Após a comprovação da ciência desta, é dado prazo de 30 dias para que o
contribuinte apresente sua manifestação ou atenda a intimação, após o que o
processo será retornado ao CARF para a reanálise do Recurso Voluntário.
(destaque no original)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
8
Despacho de Encaminhamento (processo digital, fl. 150):
Trata-se de Resolução CARF solicitando documentos à contribuinte IRMA
NOGAREDO
FORMENTIN
(falecida).
Intimada
a
inventariante
NATALIA
FORMENTIN. Sem sucesso. Registre-se que as intimações do Resultado do
Julgamento também foram infrutíferas. A inventariante também não apresenta
Declarações de Ajuste.
Devolva-se ao CARF para os procedimentos que julgar necessários.
Mérito
Omissão de rendimento
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, a Recorrente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância
com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental,
adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A matéria objeto da lide está relacionado com a legislação que rege a isenção do
imposto de renda relativo a rendimentos recebido por pensionistas e ex-
combatentes, de forma que cabe esclarecer os aspectos inerentes a legislação que
trata do assunto, nos tópicos a seguir.
Argumenta a contribuinte, viúva e pensionista de ex-combatente do exército, que
os rendimentos recebidos estariam alcançados pela isenção do imposto de renda,
previsto no inciso XII, do art. 6o, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
9
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-leis,
n°s 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de agosto
de 1955, e art. 30 da Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de
reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira;
Por sua vez, o inciso XXXV, do art. 39, do Decreto n° 3.000, de 1999 -RIR/1999,
estabelece o seguinte:
Art. 39. não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-
Leis, n°s 8.794 e 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de
23 de agosto de 1955, Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei n°
8.059, de 4 de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei n°
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XII);
O Decreto-Lei n° 8.794, de 1946, cuida das vantagens a que têm direito os
herdeiros dos militares, inclusive os dos convocados, que participaram da Força
Expedicionária Brasileira (FEB), destacada, em 1944-1945, no teatro de operações
da Itália, e falecidos nas condições que define.
O Decreto-Lei n° 8.795, de 1946, regula as vantagens a que ficam com direito os
militares, inclusive os convocados, incapacitados fisicamente para o serviço
militar, em conseqüência de ferimentos verificados ou moléstias adquiridas
quando participavam da FEB destacada, em 1944-1945, no teatro de operações
da Itália.
A Lei n° 2.579, de 1955, concede amparo aos ex-integrantes da FEB, julgados
inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar.
O art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963, concede pensão aos ex-combatentes da
Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram
ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder
prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância
dos cofres públicos.
A Lei n° 8.059, de 1990, estende o benefício da pensão especial para quem tenha
participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos
da Lei n° 5.315, de 12 de setembro de 1967. E em seu art. 17, determina que os
pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963, que não se
enquadrarem entre os beneficiários da pensão especial de que trata esta lei,
continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado artigo, até que se
extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão, assim por
reversão como por transferência.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
10
Portanto, os proventos isentos se consubstanciam nas vantagens aos herdeiros de
militares que faleceram no teatro de operações da Itália, na forma do referido
Decreto-lei n° 8.794/46 ou na pensão concedida aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial, da FEB, que participaram ativamente das operações de guerra e
se encontram inválidos ou incapacitados.
Neste caso, a isenção é outorgada não aos ex-combatentes em geral - ou seus
dependentes, mas somente àqueles que ostentam particularidades, como a
invalidez e a incapacidade definitiva para a promoção do próprio sustento, além
dos herdeiros daqueles que morreram em combate.
Cabe ainda observar que o inciso XXXV, do art. 39, do Decreto n° 3.000, de 1999 -
RIR/1999, estabelece textualmente que o benefício da isenção somente alcança
as pensões e os proventos de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira
(FEB).
Analisando-se a documentação juntada aos autos, não é possível concluir que a
pensão seja relativa a ex-combatente que tenha integrado a Força Expedicionária
Brasileira que lutou na Itália durante a 2a Guerra Mundial. Não consta do
presente processo qualquer elemento que comprove que o que este tenha
participado do corpo especial do Exército Brasileiro, deslocado como força
expedicionária para atuar no teatro de operações de guerra na Itália.
Sobre o assunto, transcrevo jurisprudências a respeito da isenção aos integrantes
da FEB:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LEI N° 7.713/88. PENSÃO DE OFICIAL DA
MARINHA DO BRASIL. INCIDÊNCIA. 1. Não restando comprovado que o
militar integrou a Força Expedicionária Brasileira durante a 2" Guerra
Mundial, não incide a regra isentiva prevista pelo art. 6° XII, da Lei
7.713/88, cuja interpretação é restritiva. (...) 4. Apelação desprovida. (TRF4,
AC 2008.72.08.004046-3/SC, T. Turma, julgado em 11/11/2009, DIU
03/12/2009, Relator Des. Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA).
TRIBUTÁRIO - PENSÃO DE EX-COMBATENTE DA MARINHA DO BRASIL -
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ART. 6o, XII, DA LEI 7.713/88 -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - VEDAÇÃO DO ART. 111,
II, DO CTN. - O art. 111, II, do CTN veda interpretação ampliativa para fins
de se incluir na norma de isenção hipótese por ela não albergada. – Impõe-
se, para fins de reconhecimento do direito à isenção tributária nos termos
do Art. 6o, XII, da Lei 7.713/88, seja a pensão recebida em virtude de
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. - Em
tendo sido o instituidor da pensão dos Apelantes ex-combatente da
Marinha do Brasil, não fazem jus os pensionistas à isenção de Imposto de
Renda, vez que não se encontram abrangidos pela hipótese legal. -
Apelação a que se nega provimento. (TRF2, AMS 200651010138900 UF: RJ,
QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 17/06/2008, DJU 24/09/2008,
Relatora JULIETA LIDIA LUNZ).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
11
Cabe esclarecer também que não são todas as pensões concedidas em
decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente que se enquadram na
isenção pleiteada, mas tão-somente aquelas que preencham as condições
específicas previstas em cada um dos dispositivos legais enumerados no inciso
XXXV, do art. 39, do RIR/1999.
O impugnante alegou que recebe pensão especial nos termos do art. 30 da Lei
4.424/1963. Todavia nada consta dos autos que comprova esta alegação, bem
como nada consta no que se refere a qual fundamentação legal foi instituída a
pensão especial recebida.
E caso a pensão tenha sido concedida nos termos do art. 53, incisos II do ADCT-
CF/88, e artigos 2o e 3o da Lei n°. 8059/90, resta esclarecer que esta
fundamentação não consta do citado dispositivo do RIR/99, ou seja, não há o
direito à isenção pleiteada.
Cumpre observar, que ainda que seja ultrapassada a tese de não haver o direito
isentivo pelo fato de o ex-combatente não ser integrante da FEB, ao fazer a opção
pela pensão de Segundo Tenente, se for o caso, já não persiste mais o direito à
isenção de Imposto de Renda prevista no RIR, art. 39, inciso XXXV, a qual seria
devida apenas se o ex-combatente tivesse permanecido como beneficiário da
pensão, caso esta realmente tivesse sido originalmente concedida com base no
art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963.
E a nova pensão substituída, com base na Lei n° 8.059/1990 de acordo com o art.
53, II do ADCT/88, inquestionavelmente, não está abrangida pela isenção prevista
no art. 39, inciso XXXV do RIR/99.
No mesmo sentido é a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
EX-COMBATENTE DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA. ART. 53 DO
ADCT. ART. 6o, XII, DA LEI N.° 7.713/88. ISENÇÃO RESTRITA AO EX-
COMBATENTE PORTADOR DE INCAPACIDADE OU INVALIDEZ.
(...)
2. A isenção do imposto de renda, concedida aos ex-combatentes pela Lei
7.713/88, tem seu alcance limitado aos ex-combatentes cuja pensão
especial seja decorrente de sua incapacidade ou invalidez, nos termos do
art. 6o, XII, da Lei 7.713/88, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de
renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XII - as
pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, n°s
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei n°2.579, de 23 de agosto de
1955, e art. 30 da Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de
reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
12
(...)
3. Os regimes de concessão de pensão especial a ex-combatentes
subdividem-se em: a) o instituído pela Lei 4.242/63, restrita àqueles
militares que se tomaram incapacitados de prover a sua subsistência e a de
seus dependentes, segundo os critérios estabelecidos na Lei 5.315/67; e b) o
instituído pelo art. 53 do ADCT, regulamentado pela Lei 8.059/90, que
estende a pensão especial também àqueles ex-combatentes que não
ostentem condição de incapacidade ou invalidez, restando expressamente
ressalvados os beneficiados pela Lei 4.242/63 (art. 17 da Lei
regulamentadora).
4. A regra matriz isencional - Lei 7.713/88 - em seu art. 6o, é expressa no
sentido de deferir o favor fiscal tão-somente àqueles ex-integrantes do
serviço militar cuja reforma advenha de incapacidade ou invalidez, uma
vez que o restringe somente aos casos previstos no Deere to-Lei n° 8.794, no
Deere to-Lei n° 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, na Lei n"2.579, de 23
de agosto de 1955, na Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e na Lei
n" 8.059, de 4 de julho de 1990, art. 17.
5. O princípio da igualdade é inaplicável para fins de extensão dos efeitos da
norma isencional a todos os ex-combatentes indiscriminadamente,
porquanto o princípio da isonomia exige que seja deferido tratamento
equânime apenas àqueles que se encontrem em situação de igualdade, o
que não ocorre in casu. A mens legis é clara no sentido de conceder apenas
àquele ex-combatente portador de invalidez - física ou psicológica - o
benefício fiscal da isenção tributária, cabendo, entretanto a todos os ex-
combatentes a percepção de pensão especial, nos moldes preconizados pela
Carta Magna.
6. As normas isentivas, consoante o disposto no art. 111 do CTN, devem ser
interpretadas literalmente.
(...)
8. Embargos de declaração acolhidos para. atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para dar provimento ao recurso especial.
(EDcl no REsp 1.019.703/SC, Rei. Min. Luiz Fiix, Primeira Turma, DJe [...]]
Ademais, conforme a DÍRF a fonte pagadora da ora litigante, Ministério da Defesa
Exército Brasileiro, que detém todas as informações necessárias, consignou o
valor recebido como tributável, tanto quanto assim também a ação judicial, posto
que houve retenção na fonte.
De fato, a fonte pagadora procedeu a retenção na fonte no valor de R$ 11.754,31,
conforme guia de retenção de IRRF, fl. 07 dos autos. Também o rendimento
recebido a título de pensão pela contribuinte Irmã Nogaredo Formentin, é
classificado pela fone pagadora Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, como
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.837 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000945/2008-41
13
rendimento tributável, tendo efetuado o desconto do IRRF no valor de R$
1.740,22 para o ano calendário 2006.
Assim, não há como acatar o argumento do contribuinte, pois o benefício
invocado não pode ser estendido a quem não preencha rigorosamente as
condições e requisitos exigidos para sua concessão acima especificados, sendo
que, conforme determina o art. 111 da Lei n° 5.172, 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional - CTN, interpreta-se literalmente a lei que concede
isenção.
Destarte, diante de tudo o que consta do presente processo, concluo que a
pensão recebida pelo contribuinte é tributável, uma vez que não houve a
comprovação de que atende as condições especificadas no art. 39, inciso XXXV do
RIR/99.
Cabe esclarecer também, que o contribuinte não é parte litigante no processo
judicial n.° 2005.72.50.005019-7, citado na impugnação, conforme se verifica no
extrato anexado à fl. 36.
No que diz respeito à jurisprudência citada, há que se esclarecer que os
entendimentos expostos em decisões judiciais, ou administrativas, ficam restritos
aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso, por não constituírem normas complementares do
Direito Tributário, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento
administrativo-tributário. Importa esclarecer que nada consta dos autos de que
tenha havido decisão judicial no sentido de que os rendimentos recebidos
estariam alcançados pela isenção do imposto de renda, de forma que há que se
manter o mérito do lançamento nos termos da legislação que rege a matéria.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a matéria sem prequestionamento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 166
DF CARF MF
Original